Tribunal: TJES
Processo: 0009582-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009582-46.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOÃO VICTOR DIAS FLORIANO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – CONFISSÃO – JUDICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COMPATÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal quando demonstrado que a abordagem dos policiais foi motivada em fundadas suspeitas, conforme prevê o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental, confissão do acusado e testemunhal.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. Precedentes.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o apelante trazia consigo substância entorpecente.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009582-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOÃO VICTOR DIAS FLORIANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta

em face da r.

sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Preliminarmente a defesa alega a nulidade da busca e apreensão realizada por considerar que a abordagem não foi devidamente motivada, requerendo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e a absolvição do réu, em razão da inexistência de materialidade delitiva.

De plano destaca-se que a abordagem foi realizada pelos policiais em razão de terem identificado o Apelante com um alto volume na cintura e demonstrando imenso nervosismo enquanto andava de bicicleta.

Abordado pelos policiais, constatou-se que o “volume” em sua cintura tratava-se de sua
“pochete” recheada com
80 (oitenta) buchas de maconha e 08 (oito) pedras de crack, sendo, portanto, apreendidos, além de terem constatado, no ato, que o Apelante teria se evadido do sistema penitenciário.

Assim, não merece prosperar a alegação de que se tratava de pequena quantidade de entorpecentes, nem mesmo ilegalidade na busca e apreensão realizada pelos policiais, que não agiram em desconformidade com os preceitos legais.

Nesse sentido é o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM, BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, decorrente da mudança repentina de atitude do acusado que buscou evadir-se após visualizar a viatura policial, sendo apreendido aproximadamente 1kg de maconha, constatando-se ainda que o abordado era procurado pela Justiça.
2. Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 802.141/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ-AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5-QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Assim, tendo em vista que a abordagem dos policiais foi motivada em fundadas suspeitas, conforme prevê o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da busca pessoal.

II- DO MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

No mérito, tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

De plano destaca-se que a
materialidade
do delito de tráfico pode ser aferida

por meio do Boletim Unificado de fls. 21/23, dos Autos de apreensão, fl. 08, e de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, fl. 09 do Inquérito Policial, e do Laudo Toxicológico definitivo, fls. 24/25 dos autos.

Já a
autoria
, pode ser demonstrada principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, confirmando a traficância, como se vê:

[...] QUE se recorda sem riqueza de detalhes dos fatos narrados na exordial; QUE o local não é a área de atuação do depoente; que em patrulhamento viram o réu; que não conhecia o réu; que
ele estava de bicicleta e com um volume na cintura e com cara de “virado” da noite; que ele aparentou nervoso e ele tinha uma pochete; que dentro dela tinha uma quantidade de entorpecente; que o réu disse que vendia para sustentar seu vício
; que o réu estava próximo a região de mata e por isso fizeram buscas próximo, pois aparentava que ele estava indo buscar mais drogas; que
o depoente encontrou umas 70 unidades de maconha; que em consulta ao nome do réu, constava uma evasão do sistema penitenciário e era a quinta vez que o réu seria conduzido por tráfico, além de roubo; que o réu confessou a droga que estava de posse dele
[...]
(testemunha PMES Tiago Gyrão Barcelos - fl. 33)

[...] QUE estavam em patrulhamento no bairro cidade continental e
avistaram um indivíduo que aparentava na linha da cintura um certo volume; que em razão da fundada suspeita deram voz de abordagem ao suspeito, que a acatou; que após buscas realizadas pelo depoente, logrou êxito em achar dentro de uma pochete material entorpecente
; que dada a situação, ampliaram o raio de buscas e o parceiro do depoente encontrou numa região de mata uma outra quantidade de entorpecente; que
o réu durante a abordagem falou que fazia consumo de drogas e que naquele dia estava fazendo a mercancia da droga para subsidiar seu vício
[...]
(testemunha PMES Douglas Fernandes - fl. 34) (destaque).

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, em que pese a ausência do flagrante da venda de entorpecentes, as provas dos autos levam ao édito condenatório.

Ademais, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o Apelante trazia consigo substância entorpecente, e, pela quantidade, eram destinadas à venda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão que negou provimento à apelação declarou haver
provas suficientes - em especial, pelo cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais que autuaram o agravante e o corréu e as declarações destes em seus interrogatórios -, colhidas sob o crivo do contraditório, para manter condenação
. Na oportunidade, ressaltou que a conclusão manifestada não se baseou na denúncia anônima e na confissão informal. 2. Esta
Corte Superior considera válida a condenação lastreada no cotejo entre os elementos colhidos em âmbito policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Precedentes. 3.
Mostra-se inviável a absolvição do acusado, sobretudo porque, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente
, exatamente como verificado nos autos. 4. Para entender pela absolvição do agravante, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.812.503/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)(destaque).

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei 11.343/06).

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)